Tribunal: TJDFT
Processo: 0717288-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717288-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: VILMA MENDES REIS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GEAP Autogestão em Saúde contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela autora, Vilma Mendes Reis, ora agravada (autos de no 0709321-54.2025.8.07.0007, ID no 232902605, págs. 1-5). 2. A agravante argumenta, em suma, que não estariam preenchidos os requisitos legais autorizadores da tutela provisória de urgência deferida, pois não há risco de dano irreparável, uma vez que já fornece atendimento adequado à agravada, conforme os critérios técnicos estabelecidos. 3. Aduz que a agravada foi avaliada segundo a tabela NEAD, que dispõe sobre os critérios de elegibilidade para avaliação de inclusão no Programa de Internação Domiciliar, obtendo pontuação que justifica apenas a assistência de média complexidade (12h), não preenchendo os critérios para internação domiciliar integral (24h). 4. Destaca que diferentemente do que a agravada sustenta, não há documentos médicos suficientes que comprovem a necessidade de “home care” pelo período de 24h, sendo essencial a realização de perícia para averiguar a real condição da beneficiária. 5. Reforça que o serviço de “home care” não está incluído na cobertura obrigatória dos planos de saúde, conforme regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Aduz que sa decisão recorrida impõe uma obrigação desproporcional, que pode comprometer seu equilíbrio financeiro, pois funciona sem fins lucrativos (autogestão). 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para afastar a obrigação de concessão do “home care” à agravada 24h por dia até o julgamento do recurso, diante do risco de irreversibilidade da medida. 7. Preparo (ID no 71484290, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 10. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 11. A agravante enquadra-se na modalidade plano de saúde coletivo de autogestão, portanto, sem fins lucrativos. Por oferecer planos privados de assistência à saúde em caráter suplementar, submete-se às disposições contidas na Lei no 9.656/98, com a peculiaridade de ser administrada por representantes dos patrocinadores e dos próprios beneficiários, que participam de forma efetiva das decisões operacionais e estratégicas (Resolução Normativa – RN no 137/2006 da ANS). 12. De forma complementar ao regimento dos itens normativos que norteiam a cobertura dos planos e as diretrizes ditadas pela ANS - Agência Nacional de Saúde, possui a chamada “Política de Atenção Domiciliar” que visa à implementação de uma linha de cuidados voltada para o atendimento de beneficiários portadores de doenças crônicas não transmissíveis, em condição de dependência ou com dificuldades de deambulação, contemplando níveis de atenção em conformidade legislação do setor e cobertura assistencial. 13. A Resolução Normativa no 428 da ANS, posteriormente editada pela Resolução Normativa no 465, que disciplina o rol de procedimentos e eventos em saúde, permite às operadoras excluírem a assistência domiciliar de suas coberturas, mas reforça as situações excepcionais de obrigatoriedade. Caso a operadora, por sua livre iniciativa ou por disposição contratual, ofereça a assistência domiciliar, deverá obedecer às exigências mínimas previstas na Lei no 9.656/1998 (Resolução no 465 da ANS, art. 14). 14. A referida Lei não obriga as operadoras de planos de saúde a oferecer, indiscriminadamente, o atendimento domiciliar (Home Care). O STJ consolidou o entendimento de que, existindo expressa indicação médica para a utilização dos serviços desse tipo de suporte, pode ser considerada abusiva a cláusula que exclua sua prestação, por colocar o paciente em situação de extrema desvantagem e por violar a boa-fé e a equidade do contrato (STJ AgInt no AREsp 0037392-31.2011.8.26.0602, SP2019/0165462-0, Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 18/08/2020). 15. Todavia, essa análise deve ser realizada em conformidade com cada caso concreto, de modo que a documentação médica não seja considerada isoladamente, mas no contexto fático-jurídico associado à narrativa e aos documentos que instruem o pedido. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, os elementos probatórios produzidos até o momento estão em consonância com os relatos fáticos apresentados na petição inicial para justificar a pretensão nela deduzida, pois o relatório médico anexado ao ID no 232824902 é expresso ao indicar a necessidade de “suporte de técnico de enfermagem 24/dia”. 17. A agravada foi diagnosticada como “portadora de demência avançada (FAST 7C), doença arterial coronariana (DAC), doença renal crônica dialítica (hemodiálise 5x/semana), dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, síndrome do intestino irritável e diabetes mellitus tipo 2”, necessitando de suporte técnico de enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia. 18. A pontuação da agravada na tabela NEAD está vinculada ao próprio mérito da controvérsia, cuja análise somente será possível após a instrução probatória adequada, em juízo de cognição exauriente. Até que seja possível a análise dessa questão, à agravada deve ser garantido o suporte que já vinha sendo fornecido pela agravante no período de 24 horas. 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 20. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. 21. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO